Tribunal: TJSP
Processo: 1503061-51.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Sertãozinho. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Sertãozinho. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Extinção mantida. Observação, contudo, quanto à impertinência da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Exceção de pré-executividade que era inadmissível 'in casu', pois a parte excipiente não possuía legitimidade para opor o incidente, eis que não consta das Certidões de Dívida Ativa ou integra o polo passivo da execução. Impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art.18 do CPC. Como consequência da inadmissibilidade da exceção, fica afastada a condenação do Município a arcar com honorários advocatícios de sucumbência ao terceiro excipiente. Recurso não provido, com observação.